Tribunal: TJMT
Processo: 1032406-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032406-31.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO PINHEIRO ANDRADE - CPF: 780.189.781-15 (RECORRENTE), CELSO LOPES SANTANA JUNIOR - CPF: 037.327.151-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUCAO DE MERITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS ALIENAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação declaratória com pleito de reconhecimento de inexistência de responsabilidade tributária e por infrações de trânsito referentes a três veículos automotores vendidos. Alegou-se que, embora tenha havido a venda e a entrega da posse dos bens, os compradores não providenciaram a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, resultando na imputação de tributos e penalidades à vendedora. Sustentou ainda impossibilidade de comunicar a venda ao DETRAN em razão de os veículos estarem alienados fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de comunicação da venda pelo antigo proprietário, diante da existência de alienação fiduciária, afasta sua responsabilidade por tributos e infrações cometidas após a entrega dos veículos; (ii) definir se a ausência de inclusão dos compradores no polo passivo impõe a extinção do processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do antigo proprietário por encargos tributários e infrações de trânsito permanece até que seja realizada a efetiva comunicação da venda junto ao DETRAN, conforme dispõe o art. 134 do CTB, ainda que o bem esteja alienado fiduciariamente.

4.

A comunicação da venda ao órgão de trânsito é medida necessária e possível mesmo diante da existência de alienação fiduciária, não havendo óbice legal para tal ato.

5.

A ausência de pedido de obrigação de fazer quanto à transferência formal dos veículos não afasta a necessidade de integrar os compradores ao polo passivo da ação, uma vez que eventual decisão repercutirá diretamente em sua esfera jurídica.

6.

Configura-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, dada a legitimidade e o interesse jurídico dos compradores, não sendo possível decidir a lide de forma válida sem sua presença.

7.

A ausência de formação do litisconsórcio necessário impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032406-31.2024.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Flávio Pinheiro Andrade

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

A autora, ora Recorrente, alega, em síntese, que vendeu três motocicletas para compradores diferentes:

1.

Motocicleta HONDA NXR 160 BROS ESDD, Placa SPF4F04, vendida em 05/05/2024 para GEVERSON ANDRADE PINHEIRO.

2.

Motocicleta HONDA CG 160 FAN, Placa RRU2E65, vendida em 07/05/2024 para JOSÉ CARLOS DIAS MOREIRA.

3.

Motocicleta HONDA CB300 F TWISTER ABS, Placa SPC0I78, vendida em 12/12/2023 para JOÃO PAULO MENDONÇA BORGES.

Diz que após ter realizado a venda e transferência da posse, os compradores não efetuaram a transferência da propriedade dos veículos ao órgão responsável, situação eu resultou em lançamento de impostos, multas e encargos em seu nome.

Alega, ainda, que, por estarem os veículos vinculados a contratos de alienação fiduciária, não foi possível realizar a comunicação de venda, razão pela qual ingressou com ação declaratória em que pleiteia a declaração de inexistência de reponsabilidade tributário e por multas, a declaração de negativa de propriedade e indenização por danos morais. Na petição inicial não há pedido de forma clara de determinar a transferência das propriedades dos veículos aos compradores.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade do Recorrente pelos encargos tributários e infrações de trânsito relacionados aos veículos, após a alienação.

Todavia, apesar de ter acostado aos autos declarações dos supostos compradores, entendo que estes devem integrar o polo passivo da demanda, na condição de litisconsortes passivos necessários, uma vez que possuem legítimo interesse e poderão esclarecer as razões pelas quais não efetuaram a transferência dos veículos. Bem como se houvesse pedido e condenação, os compradores poderiam ser obrigados a efetuarem o pagamento dos impostos e multas, bem como a transferência da propriedade das motocicletas.

O fato de os veículos estarem alienados fiduciariamente não gera impedimento de o vendedor efetuar a comunicação de venda no DETRAN informando ao órgão sobre a transferência de propriedade de um veículo, em conformidade com o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal comunicação é importante justamente para evitar problemas futuros, como multas e responsabilidades por infrações cometidas pelo novo proprietário.

Ademais, é sabido que a efetivação da transferência de propriedade depende da realização de procedimentos específicos junto ao órgão de trânsito, inclusive com o pagamento de taxas.

Quando se discute em juízo a responsabilidade por impostos e multas, bem como a obrigatoriedade de transferência das propriedades dos veículos automotores aos compradores, estes devem integrar o polo passivo da ação, pois não é possível obriga-los a praticar atos se não forem partes da ação.

Sendo assim, como os compradores das motocicletas não foram inseridos no polo passivo, na qualidade de litisconsortes necessários, o feito deve ser julgado extinto sem resolução do mérito. Que por ser matéria de ordem pública pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto
, em razão de haver necessidade de litisconsorte passivo obrigatório,
JULGO EXTINTO
este feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025